Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734990-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO ROCHA DA CUNHA RECORRIDO: CELSO AUGUSTO MONTEIRO DE GODOY DESPACHO Diante da manifestação do recorrente no ID 68782399, dou por prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007